Tribunal: STJ
Processo: 0475371-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1057271 - SP(2025/0475371-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO

REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. REINQUIRIÇÃO DE
PESSOA. NOVOS EMBARGOS. ABUSO DO DIREITO DE

RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade,
rejeitou anteriores embargos de declaração e manteve decisão que negara provimento a
agravo regimental interposto em recurso relativo a pedido de justificação criminal.
2. A Defesa alega omissão e erro de premissa fática, sustentando que a justificação
criminal não teria por objeto a reinquirição de pessoa já ouvida, pois o indivíduo
apontado como potencial confessante não teria sido ouvido na ação penal pela qual o
embargante foi condenado pelo
do Código Penal, pretendendo o reconhecimento
art. 311
de prova nova e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam
efetiva omissão ou erro de premissa fática no acórdão embargado.
4. Ainda se discute se a sucessiva interposição de recursos manifestamente incabíveis e
voltados ao reexame de matéria já decidida configura abuso do direito de recorrer, a
justificar a determinação de imediata baixa dos autos, com certificação do trânsito em
julgado independentemente de nova publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
Documento eletrônico VDA56970086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b6078071-fbaf-4f5d-878e-0b100ecb2b72

material, não se prestando ao reexame do mérito do julgado ou à rediscussão de tese já
enfrentada e decidida.
6. A instância ordinária, em decisão monocrática e em acórdão colegiado, analisou
expressamente a questão da justificação criminal, concluindo que a alegada confissão
futura constitui mera expectativa de prova, relativa a pessoa cuja participação nos fatos já
era conhecida e cujas declarações anteriores já compunham as provas da condenação,
não havendo prova nova apta a justificar a reabertura excepcional da instrução nem a
utilização da via da justificação criminal, que é incabível para a reinquirição de pessoas
já ouvidas ou já envolvidas no processo condenatório.
7. Os embargos limitam-se a reiterar tese já afastada, buscando a modificação do
entendimento firmado quanto ao não cabimento da justificação criminal e à inexistência
de prova nova, sem demonstrar qualquer omissão, contradição ou erro material no
acórdão embargado, o que evidencia a utilização inadequada dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a interposição reiterada e descabida
de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do
trânsito em julgado e a baixa do feito, de modo a preservar a segurança jurídica e a
estabilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata baixa do feito e
certificação do trânsito em julgado independentemente de nova publicação.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam ao reexame de matéria de mérito já decidida nem à rediscussão de tese jurídica,
limitando-se à correção de vícios formais ou erro material.
2. A justificação criminal é incabível quando se pretende apenas a reinquirição ou a
obtenção de nova declaração de pessoa cuja participação nos fatos já era conhecida e
cujas declarações anteriores integram o acervo probatório da condenação, não
configurando prova nova apta a afastar a coisa julgada.
3. A interposição sucessiva e manifestamente incabível de recursos configura abuso do
direito de recorrer e autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa do
feito.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
RISTJ,
art. 619; CPC/2015 art. 1.021;
art. 259
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, DJe 27.06.2023; STJ,
REsp n. 1.988.016/SP
EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg
AREsp n. 1.681.479/RN
no
, Sexta Turma, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt
REsp n. 2.062.933/PR
nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 2.137.314/RS
02.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.248/PR
, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AgRg na Pet n.
Terceira
16.236/SC,
Seção, DJe 29.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
14/05/2026
20/05/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56970086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b6078071-fbaf-4f5d-878e-0b100ecb2b72

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b6078071-fbaf-4f5d-878e-0b100ecb2b72

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1057271 - SP(2025/0475371-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO

REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. REINQUIRIÇÃO DE
PESSOA. NOVOS EMBARGOS. ABUSO DO DIREITO DE

RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade,
rejeitou anteriores embargos de declaração e manteve decisão que negara provimento a
agravo regimental interposto em recurso relativo a pedido de justificação criminal.
2. A Defesa alega omissão e erro de premissa fática, sustentando que a justificação
criminal não teria por objeto a reinquirição de pessoa já ouvida, pois o indivíduo
apontado como potencial confessante não teria sido ouvido na ação penal pela qual o
embargante foi condenado pelo
do Código Penal, pretendendo o reconhecimento
art. 311
de prova nova e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam
efetiva omissão ou erro de premissa fática no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56629851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 963ae9c2-c895-43b3-8a77-a53518ed657d

4. Ainda se discute se a sucessiva interposição de recursos manifestamente incabíveis e
voltados ao reexame de matéria já decidida configura abuso do direito de recorrer, a
justificar a determinação de imediata baixa dos autos, com certificação do trânsito em
julgado independentemente de nova publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando ao reexame do mérito do julgado ou à rediscussão de tese já
enfrentada e decidida.
6. A instância ordinária, em decisão monocrática e em acórdão colegiado, analisou
expressamente a questão da justificação criminal, concluindo que a alegada confissão
futura constitui mera expectativa de prova, relativa a pessoa cuja participação nos fatos já
era conhecida e cujas declarações anteriores já compunham as provas da condenação,
não havendo prova nova apta a justificar a reabertura excepcional da instrução nem a
utilização da via da justificação criminal, que é incabível para a reinquirição de pessoas
já ouvidas ou já envolvidas no processo condenatório.
7. Os embargos limitam-se a reiterar tese já afastada, buscando a modificação do
entendimento firmado quanto ao não cabimento da justificação criminal e à inexistência
de prova nova, sem demonstrar qualquer omissão, contradição ou erro material no
acórdão embargado, o que evidencia a utilização inadequada dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a interposição reiterada e descabida
de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do
trânsito em julgado e a baixa do feito, de modo a preservar a segurança jurídica e a
estabilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata baixa do feito e
certificação do trânsito em julgado independentemente de nova publicação.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam ao reexame de matéria de mérito já decidida nem à rediscussão de tese jurídica,
limitando-se à correção de vícios formais ou erro material.
2. A justificação criminal é incabível quando se pretende apenas a reinquirição ou a
obtenção de nova declaração de pessoa cuja participação nos fatos já era conhecida e
Documento eletrônico VDA56629851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 963ae9c2-c895-43b3-8a77-a53518ed657d

cujas declarações anteriores integram o acervo probatório da condenação, não
configurando prova nova apta a afastar a coisa julgada.
3. A interposição sucessiva e manifestamente incabível de recursos configura abuso do
direito de recorrer e autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa do
feito.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
RISTJ,
art. 619; CPC/2015 art. 1.021;
art. 259
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, DJe 27.06.2023; STJ,
REsp n. 1.988.016/SP
EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg
AREsp n. 1.681.479/RN
no
, Sexta Turma, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt
REsp n. 2.062.933/PR
nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 2.137.314/RS
02.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.248/PR
, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AgRg na Pet n.
Terceira
16.236/SC,
Seção, DJe 29.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENAN DE FREITAS
SILVA DOMINGOS contra o acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade, rejeitou os
anteriores embargos de declaração para manter a decisão que negou provimento ao
agravo regimental.
Nos presentes aclaratórios, a Defesa sustenta a ocorrência de omissão e erro
de premissa fática no acórdão embargado, requerendo o recebimento e provimento dos
aclaratórios (fl. 598).
Afirma inexistir intuito protelatório porque o embargante se encontra preso e
busca o esgotamento da jurisdição desta Corte Superior com a correção fática necessária
para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias (fl. 599).
Aponta que o acórdão insiste na premissa de que a justificação criminal seria
incabível por se tratar de reinquirição de pessoa já ouvida, quando afirma que José
Henrique jamais foi ouvido no processo da condenação pelo artigo 311 do Código Penal,
razão pela qual não se poderia falar em reinquirição, mas sim em produção de prova
inédita (fls. 599-600).
Documento eletrônico VDA56629851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 963ae9c2-c895-43b3-8a77-a53518ed657d

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão,
sanando o suposto erro material sobre a premissa fática e, por consequência, promover o
correto deslinde da controvérsia, com o prequestionamento da matéria (fls. 598 e 600).
É o relatório.
VOTO
Preambularmente, insta consignar que os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses do
do Código de Processo Penal - CPP, isto é, nos casos de
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a
correção de eventual erro material, sendo possível, apenas excepcionalmente, a alteração
ou modificação do
embargado.
decisum
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, novo julgamento do caso.
No presente caso, a Defesa, sob o pretexto de omissão no acórdão
embargado, insiste na tese de que a eventual confissão de José Henrique não se trata de
reinquirição de pessoa já ouvida, podendo ser aceita como prova nova apta a ser
documentada por meio de justificação criminal.
Contudo, observa-se que nas decisões monocrática e colegiadas o tema foi
analisado de forma devidamente fundamentada e, quanto aos presentes embargos,
buscam tão somente o reexame da matéria.
A propósito, confira-se o que foi asseverado pela Corte
no aresto
a quo
impugnado,
(fl. 10 - 12, grifei):
in verbis
"Não se verifica prova nova (prova pré-constituída) que
pudesse justificar o pedido de justificação criminal e a instauração de
nova produção de provas, o que comprometeria a segurança jurídica.
A defesa embasa seu pedido em mera expectativa de
confissão como se nova prova fosse pretendendo que José Henrique de
Freitas Carrega Pereira confesse a autoria do delito de adulteração
de sinal identificador, pelo qual foi condenado o apelante. Pretende,
dessa forma, futura oitiva de pessoa já condenada por outro crime, sem
.
qualquer garantia de idoneidade da declaração
Observa-se que as declarações anteriores de José Henrique já
.
compõem as provas que fundamentaram a condenação do apelante Sua
, como bem destacou o d.
participação nos fatos já era conhecida
Promotor de Justiça. De modo que, a suposta confissão nova não
que pudesse justificar a reabertura
apresenta caráter de novidade
excepcional de questão já enfrentada e acobertada pela coisa julgada.
Documento eletrônico VDA56629851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 963ae9c2-c895-43b3-8a77-a53518ed657d

Frise-se trata-se de suposta 'confissão tardia' de indivíduo já
compunha os fatos e cujas declarações anteriores não se alinham com o
.
que foi proposto nesta justificação
Não se pode olvidar que nos termos do III, do art. 621,
Código de Processo Penal, a revisão criminal somente pode ser ajuizada
quando se descobrirem provas novas capazes de demonstrar a inocência
do condenado. O conceito de 'prova nova', entretanto, é restritivo e
exige efetiva novidade epistemológica, isto é, prova antes desconhecida
ou de impossível acesso às partes durante a instrução.
O legislador foi claro ao utilizar o verbo 'descobrir', que
pressupõe a revelação de elemento até então oculto ou inacessível. Não
é essa a hipótese dos autos.
Além disso, não se pode ignorar que a condenação não
decorreu de ausência de provas defensivas, mas sim da consistência do
conjunto acusatório.
Frise-se a alegada 'prova nova' não atende os requisitos
legais para que assim seja considerada e a mera alteração de versão
por parte de terceiro não constitui prova nova para fins revisionais.
E como bem salientado pela r. decisão ora hostilizada: O
processo penal rege-se pelo princípio da preclusão, que impede a
rediscussão de questões já decididas e passadas em julgado.
A admissão da presente ação importaria em burla ao sistema
da coisa julgada material, violando a estabilidade das relações jurídicas
e a própria função jurisdicional do Estado.
[...]
Portanto, a pretensão de ouvir novamente terceiro já ouvidos,
não tem o condão de abalar a prova robusta produzida sob contraditório.
"

Dessarte, insta salientar,
, que a conclusão alcançada pela
mais uma vez
instância ordinária no presente caso vai ao encontro do entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior de Justiça sobre o tema, no sentido de que é incabível a justificação
criminal para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação.
Portanto, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria de
mérito já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel.
REsp n. 1.988.016/SP
Min. João Batista Moreira, Des. Convocado do TRF1, DJe de
EDcl no AgRg
27/6/2023;
no
, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
e
AREsp n. 1.681.479/RN
23/3/2023;
AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
REsp n. 2.062.933/PR
17/8/2023.
Assim, o julgado embargado não padece de qualquer vício.
Por fim, como regra, o uso abusivo da interposição de recursos enseja a baixa
imediata do feito, vejamos:
Documento eletrônico VDA56629851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 963ae9c2-c895-43b3-8a77-a53518ed657d

"PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme dispõem o
do
e o
do RISTJ,
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes.
2. Na hipótese, é o segundo agravo interno sucessivamente
manejado contra acórdãos proferidos pela Primeira Turma.
3. 'A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a
interposição descabida de recursos configura abuso do direito de
recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e
sua baixa imediata' (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.131.248/PR
Turma, julgado em
DJe de
).
13/11/2023,
17/11/2023.
4. Agravo interno não conhecido, com a determinação de
imediata certificação do trânsito em julgado" (AgInt nos EDcl no AgInt
nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, Primeira
AREsp n. 2.137.314/RS
Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de
.
2/4/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE
PARÂMETRO EM HC. SÚMULA N. 315 DO STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO
DE ANÁLISE MERITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DETERMIANDA
A
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO" (EDcl no AgRg na Pet n. 16.236/SC,
Terceira Seção, de minha relatoria, DJe de
.
29/2/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56629851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 963ae9c2-c895-43b3-8a77-a53518ed657d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 1.057.271 / SP
Número Registro: 2025/0475371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002062920188260569 00063396320188260286 10086393420258260286 15006020520188260286
2062920188260569 63396320188260286
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON ALVES MARTINS
ADVOGADOS : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
CORRÉU
: JOSE HENRIQUE DE FREITAS CARREGA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
Documento eletrônico VDA56936477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 56344181-9acb-4f03-817b-f14c152226d0

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
14/05/2026
20/05/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 56344181-9acb-4f03-817b-f14c152226d0